Tribunal: TJSP
Processo: 2258749-31.2019.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Estupro de vulnerável
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Cautelar Inominada
Criminal no 2258749-31.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é requerente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
requerido MM. JUIZ(A) DE DIREITO DA 5a VARA DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS DO FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram
liminarmente. V.U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 52.501
Medida
Cautelar
Inominada
no
2258749-31.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
(5a
Vara
das
Execuções
Criminais

proc.
1.070.654)
Requerente: Ministério Público do Estado de São
Paulo Dr. Pedro Baracat Guimarães Pereira
Requerida: MM. Juízo de Direito da 5a Vara
Criminal das Execuções Criminais de São Paulo
EMENTA: Medida Cautelar Inominada. Pedido que
visa, essencialmente, imprimir efeito suspensivo-ativo a
agravo
em
execução
interposto
na
origem.
Impossibilidade. Ação ajuizada em substituição ao
mandado de segurança. Inteligência da Súmula 604, do
C. Superior Tribunal de Justiça. Medida cautelar
indeferida, liminarmente.
Visto.
Medida
Cautelar
Inominada
ajuizada
pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, que busca imprimir
efeito suspensivo-ativo a agravo em execução interposto contra
decisão da origem, que determinou a desinternação condicional do
sentenciado Reinaldo Domingos ou Aguinaldo Barbosa, por ter
sido atestada a cessação de sua periculosidade.
O requerente pretende que se suspenda a r. decisão
exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara das Execuções
Criminais de São Paulo, com o reestabelecimento da medida de
segurança, alegando a existência de dúvida acerca da efetiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
cessação da periculosidade, a despeito do exame pericial realizado.
O réu absolvido impropriamente em razão da
prática da infração penal capitulada no art. 217-A do Cód. Penal
(estupro de vulnerável).
Recebidos os autos em gabinete aos 19.nov.2019 (f.
24), foram eles mandados à mesa, “incontinenti”.
É o relatório.
O réu se vê absolvido impropriamente em razão da
prática da infração penal capitulada no art. 217-A do Cód. Penal
(estupro de vulnerável).
Submetido a exame pericial, concluiu-se pela
cessação de sua periculosidade, a origem entendeu pela
desinternação condicional.
Inconformado com a decisão, interpôs o Ministério
Público agravo em execução e ajuizou, imediatamente, esta
medida cautelar, buscando concessão do efeito suspensivo-ativo,
com consequente reestabelecimento da medida de segurança.
Pois bem.
Não se sustenta, sob nenhum aspecto, a presente
ação, data venia, donde a sua necessária rejeição, “in limine”.
É que o pleito do requerente, intitulado, aqui, como
“medida cautelar inominada”, vem em verdade e claramente,
mas por via distinta, como substituto de “mandado de
segurança” para busca de solução idêntica, hoje proibida com a
edição da Súmula no 604, do C. Superior Tribunal de Justiça,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que dispõe que “mandado de segurança não se presta para
atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo
Ministério Público”.
Assim, bem se entrevê que a suposta concessão do
efeito suspensivo, por esta via, ao recurso interposto pela Justiça
Pública, constituiria verdadeira burla ao direito sumular da Corte
Superior.
Nesse sentido, transcreve-se trecho do V.Acórdão
proferido nos autos da Cautelar Inominada Criminal no
2065804-51.2018.8.26.0000, desta E. Corte (9a Câmara, j.
26.4.2018), da lavra do ilustre Des. Silmar Fernandes:
“Respeitado
o
entendimento
do
combativo
oficiante da Justiça Pública, a situação que se divisa,
aqui, é aquela outrora ajuizada pela via do Mandado de
Segurança anteriormente à edição do verbete no 604 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Como cediço, o efeito suspensivo de recursos,
em matéria processual penal, é excepcional, sendo que a
própria lei expressamente o prevê.
(...)
O que se observa, pois, é que com a edição da
Súmula 604, a Justiça Pública, suscitando o poder geral
de cautela judicial, iniciou o ajuizamento de medidas
cautelares inominadas com o escopo idêntico aos
mandados de segurança outrora interpostos.
Verifica-se, assim, tratar-se de similar questão
de fundo, com nomem iuris diferenciado.”.
Portanto, o manejo de medida cautelar como
sucedâneo recursal, notadamente para a obtenção do efeito
perseguido, revela-se inviável.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Assim, o caminho é único e desfavorável ao pleito.
POSTO e liminarmente, indefere-se a medida
cautelar inominada.